Tribunal: TJDFT
Processo: 0710002-58.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0710002-58.2020.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE EMBARGADO: G. C. S. M. REPRESENTANTE LEGAL: RICARDO BERNARDES MACHADO D E C I S Ã O Após homologação do acordo firmado entre as partes, SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE promoveu a juntada do comprovante de depósito em conta judicial do valor de R$7.700,00, consoante documentos catalogados nos IDs 28554428 e 28554429. G.C.S.M., representado por seu genitor, RICARDO BERNARDES MACHADO, manifestou aquiescência com o depósito, dando quitação nos termos do pacto entabulado. Na oportunidade, declinou os dados bancários para transferência de valores (ID 28825697). A d. Procuradoria de Justiça, por meio da manifestação de ID 29055951, oficiou pela intimação do credor G.C.S.M., a fim de que sejam informados os dados bancários da conta bancária do seu representante legal, liberando-se a transferência para a conta do patrono apenas do valor relativo aos honorários. Na petição de ID 29195874, G.C.S.M. enfatiza que a procuração outorgada ao patrono contempla poderes para recebimento de valores, além de indicar que a manifestação do Ministério Público extrapolaria as funções legais e constitucionais que lhe são afetas. Relatados, decido. A discussão em análise cinge-se em saber se a quantia depositada judicialmente, referente a acordo celebrado entre as partes, pode, ou não, ser levantada pelo advogado constituído pelo genitor do incapaz. O instrumento de mandato presente nos autos (ID 26241497) registra que o representante legal de G.C.S.M. outorgou ao advogado constituído poderes especiais para receber e dar quitação, o que lhe autoriza a receber, em regra, valores destinados ao seu cliente. No caso vertente, todavia, o credor é menor incapaz. Deve ser acolhida, portanto, a manifestação da d. Procuradoria de Justiça, que oficiou pela transferência dos valores diretamente para a conta bancária do representante legal do apelante. Ressalte-se que, além do fato de já existir distinção entre o valor principal e aquele relativo aos honorários advocatícios, os pais são administradores e usufrutuários dos bens dos filhos menores e, salvo nas situações em que há justo motivo, a realização do levantamento de valores devidos ao menor incapaz deve ser feita diretamente por seus representantes legais e/ou genitores, mormente porque um dos deveres inerentes ao poder familiar é a preservação do patrimônio dos filhos incapazes (artigos 1.634 e 1.689, I e II, do CC). Por fim, em que pese a manifestação de ID 29195874, registro que da leitura da manifestação da d. Procuradoria não se visualiza fundamentação que indique afronta ao trabalho realizado pelo digno patrono, pois dela apenas se colhe a indicação de que o valor pertencente ao menor incapaz está destacado e, de tal sorte, deve ser transferido de maneira direta e imediata ao seu representante legal. A transferência dos valores depositados judicialmente, na forma como pretendida pela d. Procuradoria, ademais, torna mais célere a entrega da prestação judicial e desburocratiza o procedimento. Ante o exposto, determino a intimação do credor G.C.S.M., a fim de que informe a conta bancária de seu representante legal, liberando-se ao advogado, na conta indicada no ID 28825697, o valor de R$700,00, nos limites do acordo realizado entre as partes. À Secretaria, para que sejam adotadas as providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 21 de outubro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator